Tribunal: TJES
Processo: 5001912-42.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001912-42.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA
RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001912-42.2019.8.08.0014

Recorrente: VANDO WOTKOSKI DA SILVA

Recorridos: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. TAXA EXTRA COBRADA DIRETAMENTE PELO HOTEL. AGÊNCIA DE VIAGENS QUE COMUNICOU A POSSIBILIDADE NO ATO DA RESERVA. ACORDO HOMOLOGADO COM UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS, QUE HAVIA SIDO RESPONSABILIZADO SOLIDARIAMENTE PELO CONSUMIDOR.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor sob o argumento que a empresa de viagem, ora recorrida, deixou de lhe informar que, no
check in
, seria cobrada uma nova taxa ao hóspede, o que lhe causou surpresa e constrangimento.

Ocorre que, segundo consta na tela da reserva do recorrente, conforme
print
juntado com a contestação, havia a informação da possibilidade de cobrança de uma “taxa de resort” no estabelecimento, o que não era de ingerência da recorrida.

Dessarte, em conformidade com a sentença
a quo
, em que pese a recorrida participar da cadeia de fornecimento do serviço no mercado de consumo, está ausente o nexo de causalidade entre a indigitada cobrança e a conduta praticada por esta.

Ademais, verifica-se nos autos que, sob a mesma causa de pedir, o recorrente havia pedido a condenação solidária do hotel, com o qual firmou acordo extrajudicial que fora devidamente homologado por juízo
a quo
.

Nesse sentido, reza o art. 844. “
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
”
.

Uma vez que o presente caso versa sobre a responsabilização solidária das partes requeridas, por ato ilícito pernicioso ao patrimônio jurídico da parte autora, a autocomposição celebrada com um dos potenciais devedores solidários, ao meu ver, ostentaria eficácia eximente em relação aos demais litisconsortes e eximiria a recorrida de indenizar, caso fosse identificada eventual responsabilidade.

DISPOSITIVO

Anto o exposto,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.